Tribunal: STF
Processo: HC 185195
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
DOMICÍLIO – RECOLHIMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Tietê/SP, no inquérito nº 0002292-55.2016.8.26.0629, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida no dia 7 de março de 2017, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 2º (integrar organização criminosa), parágrafos 2º e 4º (causas de aumento), da Lei nº 12.850/2013; 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico), combinado com o 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006; 155, § 4º, incisos I e IV, e 251, § 2º, combinado com o 250, § 1º, inciso I, do Código Penal; e 15 (disparo de arma de fogo) da Lei nº 10.826/2003. Ressaltou tratar-se de organização criminosa estruturada, responsável pela prática de furtos a caixas eletrônicos, mediante utilização de explosivos e disparos de arma de fogo. Destacou que o grupo não teria se intimidado com a sequência das investigações. Assentou indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 576.488/SP, inadmitido pelo Relator. 
    O impetrante sublinha ter o paciente bronquite crônica, frisando cabível a prisão domiciliar, tendo em vista o risco de infecção pelo novo coronavírus. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Assevera necessária a adoção de medidas voltadas a evitar a propagação de covid-19 nos estabelecimentos prisionais.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja reconhecido o direito à custódia domiciliar, enquanto perdurar a pandemia que assola o País. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 14 de maio de 2020, revelou encontrar-se o processo-crime concluso para sentença. 
    A etapa é de exame da medida acauteladora.
    2. A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao implemento da medida pretendida. Embora apontado apresentar o paciente bronquite crônica, não há notícia acerca da impossibilidade de receber tratamento médico adequado, bem assim de casos confirmados ou suspeitos de contaminação na unidade prisional. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator